Tribunal: TJBA
Processo: 8002339-87.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002339-87.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: RENATO IGNACIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
REBECA MARIA FERREIRA RIBEIRO, MARTONE COSTA MACIEL, INDIRA MARIANA CUNHA PASSOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do banco réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, a inexigibilidade dos débitos, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa em razão de incorporação societária; (ii) saber se houve prescrição ou decadência do direito de ação; (iii) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio de refinanciamento e biometria facial; (iv) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade, pois a responsabilidade solidária entre instituições financeiras foi reconhecida na sentença e o próprio banco apelante apresentou defesa conjunta, sendo sucessor universal da incorporada (art. 1.116 do CC).

4. Afastada a alegação de prescrição e decadência, aplicando-se ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, inaplicáveis os prazos dos arts. 206, §3º, IV do CC e 26, II do CDC.

5. Inexistência de comprovação do contrato primitivo supostamente refinanciado, cuja ausência inviabiliza a aferição da origem lícita da dívida, sendo insuficiente a mera alegação de refinanciamento e o depósito de pequeno valor.

6. Biometria facial apresentada na forma de fotografia desacompanhada de metadados não configura prova idônea da manifestação de vontade do consumidor idoso, violando o art. 46 do CDC.

7. Reconhecida a falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilização objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), configurando fortuito interno, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

8. Devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de má-fé, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

9. Caracterizado o dano moral pela prática ilícita de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado e proporcional, abaixo da média jurisprudencial do TJBA, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 1.116, art. 186, art. 187, art. 205, art. 927

Código de Defesa do Consumidor: art. 4º, I, art. 6º, III e VIII, art. 14, art. 27, art. 42, parágrafo único, art. 46

Código de Processo Civil: art. 931, art. 937

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 286/STJ

Súmula 297/STJ

Súmula 479/STJ

STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30/03/2021

TJBA, Apelação n.º 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, DJ 06/04/2019

TJBA, Apelação n.º 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. IVANILTON SANTOS DA SILVA, DJ 02/04/2019

TJBA, Apelação n.º 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, DJ 26/03/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002339-87.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada RENATO IGNACIO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.